Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-59.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002197-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), AVICOLA CATARINENSE LTDA - CNPJ: 81.616.807/0001-55 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

PERIGO DE DANO.

NÃO EVIDENCIADO.

LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002197-59.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

AGRAVADA: AVÍCOLA CATARINENSE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra
decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (Autos n. 1017865-78.2021.8.11.0041
),
que indeferiu tutela provisória de urgência. (id. 83349989).

A agravante informa que
tem por objeto social a recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário composto por trechos rodoviários da BR-163/MT, nos termos do Contrato de Concessão assinado com a União Federal, por intermédio da ANTT. A concessão inclui os elementos integrantes da faixa de domínio, acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligados diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à concessão.

Aduz que durante a inspeção do Sistema Rodoviário sob sua concessão, constatou a utilização de 01 (um) acesso irregular na faixa de domínio, pertencente à empresa ora Agravada, qual seja, a AVÍCOLA CATARINENSE LTDA, na seguinte localização: Acesso irregular: KM 574+350, pista Sul - BR-163/MT. A utilização do referido acesso de forma irregular pela agravada deu causa à elaboração de notificação extrajudicial (Doc. 3), na qual foi concedido prazo suficiente para que efetuassem a regularização do acesso que tem causado riscos aos usuários da rodovia, porém o mesmo manteve-se inerte.

Assevera que por disposição contratual, a agravante deverá realizar o fechamento de acessos particulares não autorizados, que configurem situação de risco para o usuário da Rodovia, com a devida notificação de seus responsáveis. Sendo assim, diante do perigo de dano ao patrimônio da agravante, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais previstas no Contrato de Concessão pode acarretar na aplicação de penalidades e, tendo em vista o alto risco de acidentes automobilísticos que acessos não autorizados causam aos usuários da Rodovia, requereu-se ao juízo
a quo
a tutela de urgência, cujo indeferimento deu causa a este Agravo de Instrumento.

Expõe sobre as exigências legais e técnicas para abertura de acessos em Rodovias Federais, que não foram observadas pela agravada.

Alega que em razão de tais irregularidades, a ora agravante poderá ser responsabilizada por ação da agravada.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que é obrigação contratual da agravante fiscalizar e regularizar os acessos não autorizados de particulares à rodovia federal, motivo pelo qual a não concessão da tutela de urgência poderá resultar em aplicação de penalidades contratuais irreparáveis à Concessionária agravante.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que a tutela de urgência seja deferida, por estarem manifestamente e evidentemente presentes os elementos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (Id. 117773996)

Liminar indeferida.

A agravada não foi intimada para contrarrazões e ainda não foi angularizada a relação processual no Juízo de Primeira Instância.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante,
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
modificar a

decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela (Autos n. 1017865-78.2021.8.11.0041
),
que indeferiu tutela de

provisória de urgência. (id. 83349989).

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

A tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

In casu
, a pretensão almejada, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que buscam uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam:

Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.
Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque ausente a demonstração do perigo na demora. Conforme consta dos autos (ID 55938895 - Pág. 152), a autora tem conhecimento do acesso utilizado pela ré desde 2015 e somente em 2020 - 05 (cinco) anos depois, a parte se insurge contra referido acesso e busca judicialmente sua regularização, não se caracterizando, portanto, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida.

Com estes fundamentos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência,
nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil.

(...)”

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

No presente recurso, a agravante pretende a concessão da tutela de urgência para
que seja determinada a obrigação de fazer da agravada, consistente em adotar as medidas necessárias à regularização do acesso irregular descrito na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fechamento do mesmo, em razão dos riscos ao patrimônio da agravante e à integridade dos usuários da Rodovia.

Das provas existentes nos autos, verifica-se que a agravante notificou a agravada em 2015 a respeito da irregularidade quanto a utilização de 1 (um) acesso irregular na Rodovia BR-163, localizado no Km 574 + 350 sentido norte. (Id. 117773999).

No entanto, ajuizou a ação cominatória de obrigação de fazer somente 5 (cinco) anos após a primeira notificação, isto é, em 2020, perante a Justiça Federal, que declinou da Competência, razão pela qual atualmente tramita perante o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, informações estas averiguadas nos autos principais.

Portanto, não há propalada urgência, tendo em vista que a agravante aguardou por 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, mesmo diante da inércia da agravada após receber as notificações extrajudiciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM RAZÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e relatório médico com indicação de “operar com brevidade máxima”, sem especificar o caráter de urgência e emergência.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.”
(N.U 1002169-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO – FALHAS APRESENTADAS – GARANTIA DE FÁBRICA – DEMORA NO CONSERTO – CONSERTO REALIZADO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS FALHAS – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não se mostra correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, mormente pelo fato do veículo ter sido consertado e não ter apresentado novas falhas. ”
(N.U 1000118-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Sendo assim, ausentes os requisitos legais necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada, especialmente o perigo de dano, uma vez que decorreram 5 (anos) da notificação da agravada até o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022